Tribunal: STF
Processo: HC 232563
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-17
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 826.297/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME CONTINUADO. LIAME SUBJETIVO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.



    2. O Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva entre os delitos de homicídio tendo em vista a ausência de liame subjetivo entre os diversos delitos, sob o argumento de que, ‘diante dessa conjuntura [os depoimentos previamente analisados], pode-se concluir, objetivamente, que houve mais de uma ação: enquanto o corréu Cláudio César abordou e alvejou a vítima Gustavo, o requerente fez o mesmo em relação à vítima Cláudio Pereira, de modo que ambos concorreram para a prática dos crimes’, motivo pelo qual evidencia-se que ‘houve, subjetivamente, desígnios autônomos em relação a cada resultado naturalístico alcançado’.



    3. Assim, o que se observa, na verdade, é a prática de atos independentes, característicos da reiteração criminosa, em que deve incidir a regra do concurso material, e não a da continuidade delitiva. E, consoante orientação desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional é suficiente para afastar a caracterização do crime continuado.



    4. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, mostra-se incabível, nos estreitos limites do remédio constitucional, um maior aprofundamento na apreciação de fatos e provas constantes dos processos de conhecimento, para a verificação do preenchimento das circunstâncias exigidas para o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado.



    5. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 6, pp. 1-2).



    Nesta impetração, a defesa alega que, “uma vez preenchidos os requisitos do art. 71, o reconhecimento da continuidade delitiva é direito público subjetivo do condenado” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Argumenta que, á “luz do expendido e considerando a ficção jurídica da continuidade delituosa se destina a servir como instrumento de individualização da pena, é de se concluir que o paciente faz jus ao beneficio do artigo 71, do CP, com a consequente unificação das penas impostas”. (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Ao final, requer o “prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima exposto”. (doc. eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne às pretensões formuladas pela defesa, o STJ decidiu da seguinte forma:



    “[...]



    A respeito do tema, conforme leciona Juarez Cirino dos Santos, ‘situações de pluralidade de fatos típicos de igual espécie, produzidos por pluralidade de ações ou de omissões de ação, realizadas em condições de tempo, lugar, modo de execução e outras indicadoras de que os fatos típicos posteriores são continuação do primeiro, configuram unidade continuada de tipo de injusto (ou crime continuado), regida pelo princípio da exasperação da pena (art. 71, CP). O Legislador penal brasileiro institui, também, a possibilidade de continuação em tipos dolosos violentos contra vítimas diferentes - portanto, a relação de continuidade pode ter por objeto bens jurídicos personalíssimos, condicionado à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e circunstâncias do fato’ (Manual de Direito Penal. Parte Geral. 2. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2012, p. 232).



    Nesse contexto, cumpre lembrar que este Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para o reconhecimento e a aplicação do instituto do crime continuado, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e os de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.



    [...]



    Conforme visto, o Tribunal de origem afastou a existência de continuidade delitiva entre os delitos de homicídio tendo em vista a ausência de liame subjetivo entre os diversos delitos, sob o argumento de que, ‘diante dessa conjuntura [os depoimentos previamente analisados], pode-se concluir, objetivamente, que houve mais de uma ação: enquanto o corréu Cláudio César abordou e alvejou a vítima Gustavo, o requerente fez o mesmo em relação à vítima Cláudio Pereira, de modo que ambos concorreram para a prática dos crimes’, motivo pelo qual evidencia-se que ‘houve, subjetivamente, desígnios autônomos em relação a cada resultado naturalístico alcançado’.



    Assim, o que se observa, na verdade, é a prática de atos independentes, característicos da reiteração criminosa, em que deve incidir a regra do concurso material, e não a da continuidade delitiva. E, consoante orientação desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a reiteração indicativa de delinquência habitual ou profissional é suficiente para afastar a caracterização do crime continuado. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado da Corte Suprema: "Inviável a unificação das penas pela continuidade delitiva em casos de reiteração criminosa. Precedentes" (HC n. 117.148/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, 1ª T., DJe 17/9/2013).



    Ademais, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, mostra-se incabível, nos estreitos limites do remédio constitucional, um maior aprofundamento na apreciação de fatos e provas constantes dos processos de conhecimento, para a verificação do preenchimento das circunstâncias exigidas para o reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado.



    [...]



    Logo, não identifico constrangimento ilegal na decisão proferida pela Corte de origem, na parte em que decidiu pela aplicação do concurso material entre os crimes descritos.



    Desse modo, infirmar tal conclusão é tema que demanda reexame fático-probatório, vedado em habeas corpus.” (doc. eletrônico 6, pp. 4-7).



    A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, para o reconhecimento da continuidade delitiva, “não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro”, sendo certo, ainda, que “o entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado”. (RHC 93.144/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 9/5/2008).



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. O habeas corpus é via ‘inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva’ (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes.



    2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes.



    3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado.



    4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual.” (HC 108.012/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Continuidade delitiva. Pleito de unificação das penas. Impossibilidade. Reiteração delitiva. Desígnios autônomos. Teoria objetivo-subjetiva ou mista. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 117.702/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/12/2013).



    Além disso, para a verificação dos requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão acerca da teoria adotada pelo Código Penal, afigura-se imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    São diversos os precedentes desta Suprema Corte que convergem no mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA AO RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA EM RAZÃO DA CARÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 187.689 AgR/RS, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/8/2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crime tributário. Ações em fases distintas. Reunião de processos. Impossibilidade. Várias condutas delitivas. Análise de continuidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Imprópria a via estreita do habeas corpus. Regimental não provido.



    1. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas.



    2. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 156.532 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA E DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. DIFERENÇAS NA EXECUÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. EVIDÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Julgado objeto da presente impetração em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual as diferenças nas práticas dos crimes imputados evidencia a inexistência de ligação entre os delitos, a demonstrar não a continuidade delitiva, mas a reiteração criminosa.



    2. A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e provas, a ultrapassar os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes.



    3. Ordem denegada.” (HC 134.819/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 9/8/2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I – A verificação de requisitos configuradores da continuidade delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o Código Penal adotou – se a subjetiva, a objetiva ou a objetiva-subjetiva – demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória.



    II – O habeas corpus, em que pese configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.



    III – Ordem denegada.” (HC 95.006/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2009).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator